Tribunal: TJSP
Processo: 2279230-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão deste relator que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento –– Decisão monocrática proferida em sede de cognição sumária, que se limita à análise do pedido de liminar - Ausentes relevância da fundamentação a ensejar a concessão do quanto pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279230-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que
é agravante AIRTON SÉRGIO FELIPETI, são agravados SARA LAINETTE
PEREIRA (INVENTARIANTE), ALCIDES ROCHA e JOSE IVAN DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279230-15.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno:
2279230-15.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Campo Limpo Paulista
Agravante:
AIRTON SÉRGIO FELIPETI
Agravados:
SARA LAINETTE PEREIRA (INVENTARIANTE) E
OUTROS
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão deste
relator que indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento
Decisão monocrática
proferida em sede de cognição sumária, que se limita à análise
do pedido de liminar - Ausentes relevância da fundamentação
a ensejar a concessão do quanto pretendido - Decisão mantida
- Recurso não provido.
VOTO No 28.121
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao recurso, por não estarem presentes os requisitos dos artigos 995,
parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Alega o agravante, em breve síntese, que a
citação ocorreu em nome de terceiro, sendo inválida, devendo ser
decretada a respectiva nulidade e, consequentemente, a prescrição do
processo diante do lapso temporal da dívida. Afirma que o processo está
em trâmite sem que fosse suspensa a execução, podendo o imóvel
penhorado ser levado a leilão. Diante do exposto, pugna pela concessão de
efeito ativo ao recurso e, ao fim, “requer o conhecimento
e provimento
do
presente recurso, para que seja reformada a decisão do agravo de fls.
483/484, a qual não suspendeu
o processo e nem concedeu efeito ativo ao
recurso e ao final conceder definitivo a liminar pleiteada” .
Indefiro o pedido de “antecipação
dos efeitos da
tutela recursal” formulado pelo agravante, porquanto consubstancia o
próprio objeto do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279230-15.2019.8.26.0000/50000
3
É o relatório.
O agravo interno não merece ser provido.
A r. decisão agravada indeferiu a medida liminar
pleiteada pelo agravante ante o entendimento de que: “Em que pesem as
razões apresentadas,
não vislumbro presentes os requisitos necessários
à
concessão da medida liminar, quais sejam: probabilidade
de provimento
do
recurso e; risco de dano grave ou de difícil/impossível
reparação (art. 995,
parágrafo único c.c. 1.019, I, NCPC). Portanto, indefiro o pedido liminar,
processe-se
o presente recurso sem efeito suspensivo. ”.
Em que pese a argumentação despendida pelao
agravante, não se vislumbra verossimilhança nas alegações ou relevância
na fundamentação apta a ensejar a concessão do efeito pretendido.
Ao contrário, a agravante limita-se a perfilar
considerações que se referem ao mérito do recurso de agravo de
instrumento propriamente dito e que será julgado no tempo devido.
Ressalte-se, a esse respeito, que qualquer
consideração, em sede de cognição sumária, acerca da validade da sua
citação no processo originário, bem como à ocorrência de prescrição
intercorrente para o exequente obter a satisfação do crédito reconhecido em
juízo, implicaria no pré-julgamento ou antecipação do mérito, o que é
inadmissível em se tratando de decisão monocrática que se limita à análise
do pedido de liminar formulado em agravo de instrumento.
Isto posto, reconhece-se o acerto da r. decisão
monocrática recorrida, a qual fica integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279230-15.2019.8.26.0000/50000
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator